Tribunal: TJMT
Processo: 1032332-83.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032332-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ONOFRE PARANHOS COSTA - CPF: 172.692.021-68 (AGRAVANTE), MARISA LIMA COSTA - CPF: 319.977.671-04 (AGRAVANTE), JOSE PARANHOS FILHO - CPF: 329.036.691-04 (AGRAVADO), GERALDO PARANHOS COSTA - CPF: 156.127.241-87 (AGRAVADO), MARLENE PARANHOS NEVES - CPF: 162.243.702-06 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA PARANHOS NEVES - CPF: 478.730.352-04 (AGRAVADO), MARIA BERNARDINA SOUTO PARANHOS - CPF: 817.184.971-72 (AGRAVADO), SIMONE ROQUIA BORGES PARANHOS - CPF: 629.458.401-97 (AGRAVADO), ADEMILTON SANTOS BARBOSA - CPF: 016.565.781-23 (AGRAVADO), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), ELVIS PARANHOS LIBERATO - CPF: 003.712.812-45 (AGRAVADO), JORGE ABRAAO PARANHOS QUEIROZ - CPF: 011.308.822-17 (AGRAVADO), ERNESTO GARCIA MACHADO - CPF: 020.703.851-16 (ADVOGADO), MARTA GABRIELA ADRIANO - CPF: 024.714.111-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA – PEDIDO DEFERIDO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO AFASTADA – ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR DA ADVOGADA CONSTITUÍDA – PRAZO NÃO FLUENTE – PRELIMINAR REJEITADA – CONTROVÉRSIA ACERCA DA TITULARIDADE DE BENS ARROLADOS EM INVENTÁRIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RITO DO INVENTÁRIO QUE NÃO COMPORTA MATÉRIA DE ALTA INDAGAÇÃO – ART. 612 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É de ser deferido o pedido de concessão de assistência judiciária quando os elementos constantes dos autos, como comprovantes de rendimentos, extratos bancários e declarações fiscais, evidenciam a insuficiência econômica dos recorrentes, nos termos do art. 98 do CPC.

A ausência de intimação formal da advogada regularmente constituída nos autos impede a fluência do prazo recursal, nos termos dos arts. 272, §5º, e 1.003,
caput
, do CPC, não se podendo exigir da parte a interposição de recurso em face de decisão da qual não foi formalmente cientificada.

A controvérsia acerca da titularidade de bens arrolados em inventário, sobretudo quando se alega que tais imóveis integram o patrimônio da União e estão submetidos ao regime jurídico do Plano Nacional de Reforma Agrária, configura matéria de alta indagação, incompatível com o rito especial do inventário, conforme previsão expressa do art. 612 do CPC.

Revela-se legítima a determinação judicial que impõe às partes o ajuizamento de ação própria para dirimir controvérsia complexa sobre a natureza jurídica e a titularidade de bens discutidos no inventário, bem como a suspensão do feito com fulcro no art. 313, inciso V, alínea "a", do CPC, em virtude da existência de ação declaratória conexa, proposta por um dos herdeiros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ONOFRE PARANHOS COSTA e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo que, nos autos da
AÇÃO DE INVENTÁRIO Nº. 0001518-46.2018.8.11.0023,
determinou
“a intimação das partes para que ajuízem a ação própria, em autos apartados, a fim de resolverem as questões que tocam ao acervo patrimonial objeto do pedido de inventário e partilha”.

Em breve síntese, os recorrentes pugnam inicialmente pela concessão da assistência judiciária.

Asseveram, em seguida, que os 02 (dois) imóveis rurais arrolados pelo inventariante integram o Plano Nacional de Reforma Agrária e os ocupantes, ora agravantes, foram devidamente assentados pelo INCRA.

Esclarecem que foram assentados com permissão do INCRA, após a análise dos requisitos de elegibilidade, conforme pode ser constatado do Contrato de Concessão de Uso sob Condição Resolutiva (CCU) sob o n. MT00260000324, outorgado pela Autarquia Federal, nos autos do processo administrativo de n. 54248.000002/2015-10.

Consignam que não cabe ao Poder Judiciário, por meio de ação de inventário, determinar a partilha de imóveis que pertencem à União e integram o Projeto Nacional de Reforma Agrária.

Asseguram, ainda, que o Juízo de primeiro grau, determinou equivocadamente
“a intimação das partes para que ajuízem a ação própria, em autos apartados, a fim de resolverem as questões que tocam ao acervo patrimonial objeto do pedido de inventário e partilha”.
E, ajuizada Ação Declaratória de Nulidade (n. 1001685- 36.2024.8.11.0023) pelos agravados, o Juízo determinou, a suspensão do processo de inventário
“até que haja decisão em contrário (decisão de id. 65393945)”.

Requerem, por fim, a extinção do feito, por ausência do pressuposto processual do interesse de agir, porquanto compete unicamente ao INCRA, de forma administrativa, deliberar acerca da concessão do direito de uso e gozo da posse, inclusive no caso de sucessão, após a verificação dos requisitos de elegibilidade previstos em lei, vedado o fracionamento do lote (art. 26, §4º, do Decreto n. 9.311/2018, que regulamenta a Lei n. 8.629, de 25 de fevereiro de 1993), independente do resultado da ação de nulidade (n. 1001685-36.2024.8.11.0023).

Não houve formulação de pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal.

Determinou-se a intimação dos recorrentes para instrução documental da alegada hipossuficiência financeira, o que foi atendido no Id. 262758294.

As informações prestadas pelo Julgador
a quo
constam ao Id. 261487376.

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 256486157, por meio das quais os agravados suscitam preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade e deserção. Em seguida, impugnam o pedido de assistência judiciária e mencionam que não tiveram acesso aos documentos colacionados pelos agravantes, pois juntados sob sigilo. No mérito, protestam pela manutenção
“da decisão a quo que determinou a suspensão da tramitação do presente feito, com fulcro no artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, conforme acima delineado”
.

Foi determinada a intimação dos agravantes para se manifestarem quanto às preliminares de deserção e intempestividade e determinada a retirada do sigilo dos documentos, na decisão de Id. 270595872.

Os agravados em peticionamento de Id. 274045388, reiteram a pretensão de não conhecimento do recurso em face da deserção.

Em contrapartida, os agravantes manifestaram ao Id. 274226851, afirmando que não é caso de deserção uma vez que se encontra pendente de análise o pedido de assistência judiciária formulado no âmbito recursal. Refutam, em seguida, a preliminar de intempestividade, ao argumento de que não foram intimados da decisão agravada.

É o relatório.

Peço dia o para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Da assistência judiciária.

Inicialmente, examina-se o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, formulado pelos agravantes com fulcro no art. 98 do Código de Processo Civil.

Nos autos, os recorrentes apresentaram robusta documentação comprobatória, a qual - após levantamento do sigilo anteriormente atribuído, revela-se transparente e elucidativa da condição de hipossuficiência econômica invocada.

Dentre os documentos colacionados, constam declarações de imposto de renda, comprovantes de rendimentos e extratos bancários atualizados, que, de forma coerente e convergente, indicam que ambos os recorrentes são aposentados por idade, percebendo mensalmente o valor aproximado de R$1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), cada um.

Referido valor, como se infere dos extratos bancários e da documentação fiscal juntada, consiste em sua única fonte de subsistência, não se verificando qualquer indício de patrimônio mobilizável ou renda suplementar.

Portanto, resta comprovado nos autos que os recorrentes possuem parcos rendimentos e, por sua natureza, revelam a impossibilidade de suportar o pagamento de custas processuais e despesas recursais sem o comprometimento do sustento próprio.

A parte adversa, conquanto intimada, limitou-se a impugnar genericamente a concessão da benesse, sem apresentar qualquer elemento concreto ou indício de simulação, excesso ou fraude, não logrando êxito em afastar a presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência, corroborada, no caso, por elementos objetivos consistentes.

A jurisprudência dominante, tanto neste egrégio Tribunal quanto nos tribunais superiores, é firme ao reconhecer que a concessão da assistência judiciária exige apenas a demonstração de que as despesas do processo impactam negativamente a capacidade econômica da parte, o que restou evidenciado nestes autos.

Neste sentido:

“Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. No caso de impugnação, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo evidências em sentido contrário à afirmada hipossuficiência, não há que se falar em revogação da benesse. Justiça gratuita mantida.”
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1048502-64.2023 .8.11.0001, Relator.: Dr. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 04/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/03/2024).

Diante do exposto, reconhecendo a efetiva hipossuficiência econômica dos recorrentes,
defiro o pedido a assistência judiciária
, nos termos do art. 98 do CPC,
afasto
, por consequência,
a preliminar de deserção.

Da preliminar de intempestividade.

Passo, agora, à análise da preliminar de intempestividade, também suscitada nas contrarrazões.

Nas contrarrazões ao agravo de instrumento, os agravados suscitam a preliminar de intempestividade, sob o fundamento de que o recurso foi interposto em 11/11/2024 contra decisões cujas intimações se deram muito tempo antes: a de Id. 155334464, com ciência registrada em 14/05/2024, e a de Id. 165393945, com ciência em 15/08/2024.

Todavia, tal argumento não pode prosperar, à luz dos princípios processuais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, porquanto não houve intimação regular da advogada constituída nos autos, Dra. Angelita Kemper, patrona do recorrente Onofre Paranhos Costa, habilitada formalmente desde 31 de agosto de 2021.

Nos termos do art. 272, §5º, do CPC:
“Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.”

Ainda mais específico é o art. 1003,
caput
, do mesmo diploma legal:
“O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.”

Não há controvérsia quanto ao entendimento jurisprudencial de que a contagem do prazo recursal inicia-se com a intimação do advogado regularmente constituído

No caso concreto, verifica-se que, embora o sistema tenha registrado "ciência" atribuída à parte em datas pretéritas, não há qualquer comprovação nos autos de que a Dra. Angelita Kemper tenha sido formal e validamente intimada das decisões de Id. 155334464 e Id. 165393945, seja por publicação, intimação eletrônica direta ou outro meio equivalente.

A ausência de intimação pessoal e regular da advogada obsta a fluência do prazo recursal.

Desse modo, não havendo comprovação de que a advogada dos agravantes tenha sido intimada das decisões combatidas, deve-se reconhecer a tempestividade do recurso, sendo inadmissível exigir do jurisdicionado ou de seu patrono que recorra contra decisão da qual jamais foi formalmente intimado.

Assim,
rejeito a preliminar de intempestividade
suscitada nas contrarrazões.

Do mérito.

O presente recurso insurge-se contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da Ação de Inventário n.º 0001518-46.2018.8.11.0023, que determinou “
a intimação das partes para que ajuízem a ação própria, em autos apartados, a fim de resolverem as questões que tocam ao acervo patrimonial objeto do pedido de inventário e partilha”
(Id. 155334464) e, posteriormente, suspendeu a tramitação do feito com fulcro no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC (Id. 165393945), diante do ajuizamento de ação declaratória de nulidade por um dos herdeiros (processo n. 1001685-36.2024.8.11.0023).

No âmago, os agravantes defendem que os imóveis arrolados no inventário não integram o patrimônio do
de cujus
, mas são bens da União Federal, inseridos no contexto do Plano Nacional de Reforma Agrária, cedidos aos agravantes por meio de Contrato de Concessão de Uso (CCU), motivo pelo qual não poderiam ser objeto de partilha.

Entretanto, razão não lhes assiste.

Isso porque, como corretamente pontuado pelo Magistrado de origem, a decisão agravada não adentrou no mérito da titularidade dos bens, tampouco deliberou sobre sua inclusão ou exclusão do monte partilhável. O juízo de primeiro grau limitou-se a reconhecer a existência de controvérsia relevante quanto à natureza jurídica dos imóveis e determinou que tal discussão fosse veiculada por meio de ação própria, a ser ajuizada pelas partes interessadas, em autos autônomos.

Transcrevo, com destaque, a fundamentação lançada na decisão agravada:

“(...)
Verifico que há controvérsia sobre a titularidade dos imóveis objeto da partilha, sobretudo porque os herdeiros afirmam que se trata de área vinculada ao INCRA, e que a posse decorre de assentamento rural
. Diante disso,
reputo necessária a propositura de ação própria, com o escopo de discutir a natureza jurídica da ocupação, bem como a titularidade possessória, o que extrapola os limites cognitivos do inventário
.
Neste momento, não há elementos suficientes para decidir sobre a inclusão ou exclusão de tais bens
. Sendo assim, determino a intimação das partes para que ajuízem a ação cabível em autos apartados.” (grifei)

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que, em havendo controvérsia fundada sobre a titularidade de bens arrolados em inventário, especialmente quando envolvem possíveis direitos de terceiros, impõe-se o deslocamento da questão para a via ordinária, sob pena de indevida ampliação do objeto do inventário, que deve se restringir à apuração do acervo sucessório líquido e certo, tal como dispõe o artigo 612 do CPC.

No mesmo sentido, a decisão que suspendeu o inventário - com base no art. 313, V, “a”, do CPC — encontra-se amparada em razão processual objetiva, qual seja, o ajuizamento de ação declaratória de nulidade envolvendo diretamente os bens em discussão e a legalidade de sua cessão.

Não se vislumbra, pois, qualquer nulidade ou ilegalidade nas decisões agravadas, que, ao contrário, revelam-se prudentes e coerentes com o estágio processual atual, preservando a função do inventário como instrumento de liquidação e partilha de bens de titularidade incontroversa do falecido.

Neste aspecto, também não prospera o argumento de que os imóveis em questão, por estarem vinculados ao INCRA, jamais poderiam ser objeto de apreciação judicial. É evidente que caberá à autarquia federal manifestar-se na via própria, conforme o caso. O que não se admite é que o juízo inventariante decida, de plano, sobre a dominialidade ou legitimidade da concessão sem o devido contraditório e sem o adequado processo legal.

Portanto, não se trata de indevida usurpação de competência da União ou de invasão da esfera administrativa do INCRA, mas sim da preservação da lógica processual e da segurança jurídica, em consonância com os princípios da especialidade procedimental e da separação das funções jurisdicionais.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL – POSSIBILIDADE DE PARTILHA, DESDE QUE COMPROVADA A POSSE DO AUTOR DA HERANÇA QUANDO DA ABERTURA DA SUCESSÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL – MATÉRIA DE ALTA INDAGAÇÃO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – INCOMPATIBILIDADE PELO RITO DO INVENTÁRIO - AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O rito especial da Ação de Inventário não admite o exame de questões de alta indagação, não sendo possível a realização de provas no curso do processo. Diante da necessidade de maior dilação probatória para o deslinde da controvérsia a respeito dos direitos possessórios, as questões devem ser dirimidas por meio de ação própria, à luz do art. 612 do Código de Processo Civil . (...) Por alta indagação compreendo a necessidade de ampla produção probatório para comprovação de fatos, como acontece, por exemplo, nas ações possessórias.” (STJ – 3ª Turma – REsp nº 1.438.576/SP)
(TJ-MT - AC: 00043928120168110020, Relator.: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PARTILHA. DISCUSSÃO SOBRE NATUREZA JURÍDICA DE NEGÓCIO JURÍDICO . QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. VIA INADEQUADA. Nos termos do artigo 612, do Código de Processo Civil, havendo necessidade de dilação probatória acerca da natureza jurídica do negócio firmado sobre bem que pertencia ao de cujus, atualmente registrado no domínio de terceiros, remete-se a questão para as vias ordinárias, uma vez que, por ser matéria de alta indagação, não pode ser decidida em ação de inventário, cujo rito é limitado.”
(TJDF 0707822-32 .2020.8.07.0000, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 22/07/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/08/2020 .)

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025